Tribunal: TJDFT
Processo: 0707247-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707247-82.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA. RECORRIDAS: LIVIA HOLANDA REGIS LIMA, DANILA VIEIRA ROCHA MANTOVANI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE DAS EXEQUENTES. NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Considerando que os advogados das partes não participaram da transação entre a Dinâmica e o Metrô-DF, descabido cogitar em perda do objeto dos embargos à execução a fim de afastar o pagamento de honorários de sucumbência. 2. O cumprimento de sentença decorre de condenação em sede de apelação e recurso especial sendo, portanto, mais do que legítima a instauração da execução na origem. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Embargos de declaração prejudicados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 85, §10, e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que as partes firmaram acordo extrajudicial, o que levou ao expresso reconhecimento da superveniente falta de interesse processual e, consequentemente, deveria implicar na extinção do processo sem resolução de mérito com a condenação do Metrô/DF ao pagamento dos honorários advocatícios pelo princípio da causalidade; b) artigos 489, §1o, incisos II, III, IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, §10, e 485, inciso IV, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Em acordo celebrado em 29/11/2021, o Metrô-DF e a agravante ajustaram o pagamento dos valores executados e solicitaram a extinção dos processos n. 0721241- 24.2017.8.07.0001 (execução) e 0731928-60.2017.8.07.0001 (embargos à execução). Na oportunidade, convencionaram a não inclusão no acordo dos valores devidos a título de honorários advocatícios relativos aos aludidos processos (cláusula 2.3 - id. 118917636 – p. 50/53 na origem e cláusula 3.3 do termo aditivo – id. 145542162 – p. 3 na origem). Aqui, sobressai destacar que os advogados das partes não participaram da indigitada transação. Diante desse cenário, descabido cogitar em perda do objeto dos embargos à execução, a fim de afastar o pagamento de honorários de sucumbência” (ID 60283492). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Revisar a conclusão do Tribunal de origem acerca da distribuição dos ônus da sucumbenciais feita com base no princípio da causalidade encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.263.465/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 489, §1o, incisos II, III, IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 1.924.502/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025